Tribunal: TJPA
Processo: 0007121-18.2006.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. REJEITADA. MÉRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. OCORRÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO PROCEDENTE. DESPREZO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PREPONDERANTES. DECISÃO INVÁLIDA. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTÉRIAL.Sustenta a defesa que o apelo ministerial é intempestivo alegando que o membro do Ministério Público apesar de ter manifestado interesse de recorrer da sentença que absolveu a apelada VERANA ROSIELMA SILVA ARAÚJO, somente apresentou suas razões recursais no dia 02.10.2017, quase 02 (dois) meses após o julgamento.Em contrarrazões recursais, a defesa da apelada suscitou o não conhecimento do recurso apelatório em razão de não ter sido observado o prazo de 8 (oito) dias previsto no art. 600, caput, do Código de Processo Penal.Contudo, em que pese a apresentação ter sido extemporânea das razões, tal fato não tem o condão de tornar intempestivo o apelo interposto oportunamente, constituindo-se, portanto, em uma mera irregularidade.Preliminar RejeitadaMÉRITODO PEDIDO DE NOVO JÚRI In casu, vislumbro nos termos da Apelação Ministerial, o cerne do pedido repousa na desconformidade da decisão do Conselho de Sentença com a prova colhida nos autos, que reconheceu a existência material dos crimes de homicídio simples (vítima Geysemeg Pereira da Silva) e crime de lesão corporal gravíssima (vítima Jarlisson Batista Cerdeira), todavia, ignorou todas as evidencias latentes de culpabilidade da apelada Verana Rosielma Silva Araújo. As materialidades dos crimes estão comprovadas por meio dos laudos constantes às fls. 41 (dosagem alcoólica na ré), 67 (veículo do fato), 72 (laudo de lesão corporal na vítima Jarlisson), 94 (laudo complementar na vítima Jarlisson), 257 (laudo necroscópico na vítima fatal), sendo que os indícios de autoria para a admissibilidade da acusação emanam dos elementos probatórios colhidos pela prova oral.Destaco também o relato do Policial Rodoviário Federal Fábio Ferreira de Melo que relatou em juízo que participou da diligência que averiguou o acidente em tela, onde constatou que a apelada estava em completo estado de embriaguez, pois não falava coisa com coisa (textuais) e estava cheirando álcool etílico, bem como foi encontrado no seu veículo algumas latas de cerveja. Informou ainda, que pelo averiguado no local dos fatos, o veículo da ré trafegava na contramão quando colidiu com a motocicleta em que as vítimas se encontravam.Reanalisando os depoimentos acima transcritos com o laudo de dosagem alcoólica na ré - fl. 41, onde atesta que a acusada apresentou uma quantidade de 0,46 gramas de álcool por litro de sangue no momento do exame, chegando a 0,76 gramas no exame retrospectivo há três horas, e de acordo com o Exame Pericial de Dosagem Alcóolica a ré se encontrava IMPEDIDA de dirigir veículo automotor, fato que foi ignorado pelo Conselho de Sentença e que merece ser novamente analisado pelo por um novo Corpo de Jurados. Nesse contexto, a decisão do Colendo Conselho de Sentença afrontando a alínea ?d?, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal, estando em contradição com os elementos probatórios, sendo sua anulação medida que se impõe a fim de que seja o apelado novamente submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso do Ministério Público, para anular a decisão do Júri, a fim de submeter-se o apelado a novo julgamento.Vistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, EM CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA DA
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº. 0007121-18.2006.814.0051
ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: VERANA ROSIELMA SILVA ARAÚJO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. REJEITADA. MÉRITO. TRIBUNAL DO JÚRI
.
RECURSO MINISTERIAL. OCORRÊNCIA DE DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PLEITO PROCEDENTE. DESPREZO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PREPONDERANTES. DECISÃO INVÁLIDA. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTÉRIAL.
Sustenta a defesa que o apelo ministerial é intempestivo alegando que o membro do Ministério Público apesar de ter manifestado interesse de recorrer da sentença que absolveu a apelada VERANA ROSIELMA SILVA ARAÚJO, somente apresentou suas razões recursais no dia 02.10.2017, quase 02 (dois) meses após o julgamento.
Em contrarrazões recursais, a defesa da apelada suscitou o não conhecimento do recurso apelatório em razão de não ter sido observado o prazo de 8 (oito) dias previsto no art. 600, caput, do Código de Processo Penal.
Contudo, em que pese a apresentação ter sido extemporânea das razões, tal fato não tem o condão de tornar intempestivo o apelo interposto oportunamente, constituindo-se, portanto, em uma mera irregularidade.
Preliminar Rejeitada
MÉRITO

DO PEDIDO DE NOVO JÚRI

In casu, vislumbro nos termos da Apelação Ministerial, o cerne do pedido repousa na desconformidade da decisão do Conselho de Sentença com a prova colhida nos autos, que reconheceu a existência material dos crimes de homicídio simples (vítima Geysemeg Pereira da Silva) e crime de lesão corporal gravíssima (vítima Jarlisson Batista Cerdeira), todavia, ignorou todas as evidencias latentes de culpabilidade da apelada Verana Rosielma Silva Araújo.
As materialidades dos crimes estão comprovadas por meio dos laudos constantes às fls. 41 (dosagem alcoólica na ré), 67 (veículo do fato), 72 (laudo de lesão corporal na vítima Jarlisson), 94 (laudo complementar na vítima Jarlisson), 257 (laudo necroscópico na vítima fatal), sendo que os indícios de autoria para a admissibilidade da acusação emanam dos elementos probatórios colhidos pela prova oral.
Destaco também o relato do
Policial Rodoviário Federal Fábio Ferreira de Melo

que relatou em juízo que participou da diligência que averiguou o acidente em tela,
onde constatou que a apelada estava em completo estado de embriaguez, pois não falava coisa com coisa (textuais) e estava cheirando álcool etílico
,
bem como foi encontrado no seu veículo algumas latas de cerveja
. Informou ainda, que pelo averiguado no local dos fatos, o veículo da ré trafegava na contramão quando colidiu com a motocicleta em que as vítimas se encontravam.
Reanalisando os depoimentos acima transcritos com o laudo de dosagem alcoólica na ré - fl. 41, onde atesta que a acusada apresentou uma quantidade de 0,46 gramas de álcool por litro de sangue no momento do exame, chegando a 0,76 gramas no exame retrospectivo há três horas, e de acordo com o Exame Pericial de Dosagem Alcóolica a ré se encontrava IMPEDIDA de dirigir veículo automotor, fato que foi ignorado pelo Conselho de Sentença e que merece ser novamente analisado pelo por um novo Corpo de Jurados.
Nesse contexto, a decisão do Colendo Conselho de Sentença afrontando a alínea `d¿, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal, estando em contradição com os elementos probatórios, sendo sua anulação medida que se impõe a fim de que seja o apelado novamente submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.
Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
conheço e dou provimento ao recurso do Ministério Público
, para anular a decisão do Júri, a fim de submeter-se o apelado a novo julgamento.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direto Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 10 de dezembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº. 0007121-18.2006.814.0051
ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: VERANA ROSIELMA SILVA ARAÚJO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA
que absolveu por maioria de votos a apelada
VERANA ROSIELMA SILVA ARAÚJO
da prática dos crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CPB) e Lesão Corporal Gravíssima ( art. 129, §2º, inciso III, do CPB).

Narra à denúncia (fls. 03-05), em síntese, que no dia 14/11/2006, por volta das 23h50min, na Av. Cuiabá, próximo ao Terminal Rodoviário, a denunciada, em completo estado de embriaguez, conduzia um veículo marca Ford, modelo Escort, quando invadiu a contramão da avenida e atropelou as vítimas que trafegavam em uma motocicleta no sentido contrário.

Segue narrando a denúncia que conforme o apurado, a acusada estava em alta velocidade e transitava pela contramão da Avenida, ocasião em que se chocou frontalmente com a moto em que estavam as vítimas que se dirigiam no sentido centro-periferia.

A acusada não parou no local do acidente para prestar auxílio às vítimas.

Devido à gravidade das lesões provocadas pela batida em alta-velocidade em que a denunciada conduzia o veículo, a vítima Geysemeg veio a óbito horas depois, enquanto que, Jarlisson teve lesão corporal gravíssima, culminada pela perda de um membro, o pé direito e amputação do terço superior da coxa.

Portanto narra à denúncia que devidos as circunstância do crime a ré assumiu o risco de produzir o resultado, caracterizando, portanto, a prática de dolo eventual.

Os autos do inquérito policial onde os fatos supracitados foram apurados encontra-se às fls. 07/58, tem no seu interior Exame Pericial de Dosagem Alcoólica na ré - fl. 41.

O laudo pericial no veículo conduzido pela ré encontra-se à fl. 67.

Laudo de lesão corporal na vítima Jarlisson - fl. 72.

Laudo de lesão corporal na vítima Jarlisson - fl. 94.

Denúncia recebida em 20 de maio de 2009 - fl. 99.

A defesa prévia da ré encontra-se às fls. 108/110.

Em audiência realizada na data de 25/07/2011, foram ouvidas a vítima Jarlisson - fls. 136/138 a testemunha comum Wellington Deodato Maia Junior - fls.138/139 a testemunha de acusação Julio Nunes da Silva - fls. 139/140.

Em nova audiência realizada em 16 de dezembro de 2011 foi ouvida a testemunha de acusação Fernando Antônio de Sousa Oliveira - fls.154/156.

A testemunha Fábio Pereira de Melo foi ouvida via carta precatória em 20.03.2013, conforme oitiva gravada em áudio e vídeo em mídia anexa à fl. 246.

A ré foi interroga em 27.05.2013, conforme sua oitiva colhida em áudio e vídeo em mídia anexa à fl. 253.

O laudo cadavérico na vítima fatal encontra-se à fl. 257.

Em memoriais finais o MP pugnou pela pronúncia da ré nos delitos insculpidos nos arts. 121 caput, c/c art. 129, § 2º, III ambos do Código Penal - fls. 258/265.

A defesa apresentou alegações finais às fls. 268/278, onde requereu a impronúncia da acusada tendo em vista a culpa exclusiva da vítima.

O juízo
a quo
proferiu sentença de pronúncia (fls. 279-288).

Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, fls. 293 e razões recursais às fls. 298-307, sendo este improvido, nos termos do Acórdão nº 159.591 (fls. 352-357).

A apelada foi submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri (fls. 16.08.2017),
que por maioria de votos decidiu absolver a ré Verana Rosielma Silva Araújo
, conforme ata do julgamento de fls. 523-523v.

O Ministério Público interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, às fls. 534-539, pugnando a tese de que o conselho de sentença proferiu decisão contrária às provas dos autos.

Em contrarrazões, às fls. 541-544v, a Defesa se manifestou pelo desprovimento do apelo criminal.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, às fls. 557-558v, manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, por seu provimento.

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº. 0007121-18.2006.814.0051
ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADA: VERANA ROSIELMA SILVA ARAÚJO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

V O T O

JUÍZO ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO MINISTÉRIAL.

Sustenta a defesa que o apelo ministerial é intempestivo alegando que o membro do Ministério Público apesar de ter manifestado interesse de recorrer da sentença que absolveu a apelada VERANA ROSIELMA SILVA ARAÚJO, somente apresentou suas razões recursais no dia 02.10.2017, quase 02 (dois) meses após o julgamento.

Em contrarrazões recursais, a defesa da apelada suscitou o não conhecimento do recurso apelatório em razão de não ter sido observado o prazo de 8 (oito) dias previsto no art. 600, caput, do Código de Processo Penal.

Contudo, em que pese a apresentação ter sido extemporânea das razões, tal fato não tem o condão de tornar intempestivo o apelo interposto oportunamente, constituindo-se, portanto, em uma mera irregularidade.

A propósito:
EMENTA: PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO RECORRIDO.
RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO.
A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO É MERA IRREGULARIDADE PROCESSUAL, QUE NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO. PREFACIAL REJEITADA. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO E FURTO. SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO DA ACUSAÇÃO DE FURTO E CONDENAÇÃO PELA EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DE NOVOS TIPOS PENAIS EM ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO A QUO. CONDUTAS NARRADAS NA DENÚNCIA QUE JÁ ESTÃO ABARCADAS PELAS TIPIFICAÇÕES PENAIS INICIALMENTE PREVISTAS. DECISÃO QUE CABE AO JULGADOR SINGULAR. DESPROVIMENTO. Cabe ao julgador dar ao fato definição jurídica diversa da que constou na peça acusatória, consoante dispõem as legislações ordinária e especial (art. 383 do CPP e art. 437 do CPPM). De igual maneira, cabe ao juízo singular o acréscimo/aditamento, ou não, de nova classificação jurídica não estipulada previamente na denúncia. Recurso desprovido.
(Apelação nº 0022606-51.2014.815.2002, Câmara Especializada do TJPB, Rel. Marcos William de Oliveira. DJe 03.08.2018).

Assim sendo,
rejeito
a preliminar de intempestividade.

MÉRITO

DO PEDIDO DE NOVO JÚRI

Requer o recurso, em tese única, que seja a apelante submetida a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea `c¿, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise
.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ¿d¿
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos,
isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular
. Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal.

Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e
não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas `b¿ e `c¿, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri
.
Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:
¿[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...]¿.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do `
favor rei
¿ (
in dubio pro reo
).

Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório
, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: ¿2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:
¿(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque entende ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a jurisprudência da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

In casu
, vislumbro nos termos da Apelação Ministerial, o cerne do pedido repousa na desconformidade da decisão do Conselho de Sentença com a prova colhida nos autos, que reconheceu a existência material dos crimes de homicídio simples (vítima Geysemeg Pereira da Silva) e crime de lesão corporal gravíssima (vítima Jarlisson Batista Cerdeira), todavia, ignorou todas as evidencias latentes de culpabilidade da apelada Verana Rosielma Silva Araújo. Senão vejamos:

As materialidades dos crimes estão comprovadas por meio dos laudos constantes às fls. 41 (dosagem alcoólica na ré), 67 (veículo do fato), 72 (laudo de lesão corporal na vítima Jarlisson), 94 (laudo complementar na vítima Jarlisson), 257 (laudo necroscópico na vítima fatal), sendo que os indícios de autoria para a admissibilidade da acusação emanam dos elementos probatórios colhidos pela prova oral. Senão vejamos:

Depoimento da vítima
JARLISSON BATISTA CERDEIRA
- fls. 136/137:
¿QUE na noite do fatos, por volta das 23:30h, estava trabalhando como mototaxista, quando pegou uma passageira, a vítima Geysemeg, próximo ao supermercado gauchinho, na av. Fernando Guilhon, e a levou até uma residência que ficava próximo à loja Massafra, na av. Cuiabá, onde a vítima pediu que o depoente a aguardasse; QUE aguardou a vítima uns 15 minutos e quando esta retornou ela pediu que o depoente a levasse até o final da av. Moaçara, próximo à Fernando Guilhon; QUE na ocasião seguiu direto pela Av. Cuiabá, a fim de dobrar mais adiante, já na av. Moaçara; QUE tanto o depoente quanto a passageira (vítima Geisemeg), estavam de capacete na ocasião; QUE na av. Cuiabá, antes de chegar nas proximidades do Terminal Rodoviário, também próximo à um canteiro de obras que havia na lateral da pista à época, percebeu que um veículo vinha em sua direção, ressaltando, que pilotava a sua moto - Honda bros - pela sua mão correta de rodagem; QUE então foi para o acostamento da sua pista de rodagem, mas se lembrou que naquele local havia um abismo no terreno da COSANPA, pelo que retornou para a pista; QUE na sequência percebeu que os faróis do veículo continuavam vindo em sua direção, pelo que firmou a direção da moto e houve a colisão
; QUE naquela noite havia chovido muito e no momento do acidente ainda chuviscava, sendo que o local da colis¿o era muito escuro; QUE n¿o sabe precisar a velocidade do veículo com o qual colidia; QUE naquela ocasi¿o trafegava a mais ou menos 40km/h e o veículo com o qual colidia vinha também mais ou menos com a mesma velocidade; QUE quando retornou do acostamento, antes da
colisão, ainda buzinou e deu sinal de luz para o veículo que vinha em sua direção; QUE com a colisão perdeu os sentidos e quando acordou estava caído no chão e haviam pessoas no local dos fatos, sendo que uma senhora comentou com outra pessoa que o depoente havia perdido o pé direito no acidente; QUE não conseguiu se levantar naquela ocasião, pois estava com o braço e a perna direitos quebrados; QUE de onde estava não conseguiu ver onde foi parar a sua moto e nem onde estava o corpo da vítima Geysemeg; QUE foi resgatado do local dos fatos por uma ambulância; QUE à época dos fatos não conhecia a ré e não sabe dizer se ela parou o seu veículo no local do acidente, ressaltando que não a viu entre as pessoas que estavam próximas ao local onde ficou caído na ocasião; QUE não se recorda de ter visto outros veículos no momento do acidente, seja atrás de sua moto ou atrás do veículo com o qual colidia; QUE ficou internado no PSM local do dia do acidente até antes do ano novo do ano dos fatos, sendo que no hospital foi submetido a amputação de sua perna direita, a altura da coxa, ressaltando que na ocasião também pegou uma infecção hospitalar, o que obrigou os médicos a reabrirem a cirurgia da perna e o submeterem a procedimentos de limpeza, sendo que entre cirurgias e limpezas passou por 18 procedimentos médicos; QUE à época dos fatos a ré não o procurou pessoalmente, pois tinha medo dos seus familiares, haja vista que o seu irmão Jaderson, no momento de nervosismo, disse para a acusada, no momento em que ela foi presa, que se o depoente morresse ele a mataria, mas a ré buscava contatos com o depoente através de terceiras pessoas; QUE durante a sua convalescença foram feitas várias rifas para angariar recursos para o seu tratamento e sabe que a acusada ajudava a vender as rifas e comprava muitas delas; QUE a sua recuperação total, incluindo a colocação e adaptação à uma prótese, durou mais de um ano; QUE à época dos fatos ¿a sua família¿ processou civilmente a ré, a qual conheceu pessoalmente à cerca de um ano em uma audiência naquele processo, onde fizeram um acordo
no qual a ré lhe pagará 34 parcelas de R$615,00, n¿o se recordando a data dos termos inicial e final daquela transaç¿o; QUE após o acidente conheceu a família da vítima Geysemeg, mas n¿o sabe dizer se a ré prestou ou presta algum auxilia
àquelas pessoas;
QUE nunca conversou com a ré sobre os detalhes dos fatos sob apuraç¿o; QUE ouviu falar por terceiros que a ré estava embriagada no momento da colis¿o dos veículos; QUE
à época dos fatos ouviu dizer que vinha um outro mototaxista atrás do veículo da ré no m
omento do acidente, mas n¿o se recorda de ter visto aquele veículo e nem sabe dizer quem seria o referido mototaxista; QUE n¿o chegou a ver se o veículo, no qual colidiu, fazia algum zigue-zague na pista antes do acidente. (...)QUE confirma que na Av. Cuia
bá, à época dos fatos, havia um canteiro de obras no lado esquerdo no sentido Cais do Porto/Moaçara, logo depois do terminal Rodoviário; QUE um pouco antes da colis
¿o o carro da ré foi manobrado para a esquerda - sentido Cais do porto/Moaçara -, em uma ten
tativa de retornar à m
¿o da pista de rodagem daquele veículo - sentido Moaçara/Cais do Porto; QUE após sair do hospital viu o veículo da ré pela televis¿o e se lembra que o mesmo estava amassado na parte dianteira, próximo ao farol e ao pneu, do lado do motorista; (...)QUE ouviu dizer que a ré n¿o parou no local do acidente supracitado; QUE n¿o sabe se a ré estava sozinha ou acompanhada naquela ocasi¿o; QUE após o acidente e a sua recuperaç¿o trabalhou no hospital regional local na seç¿o de compras, mas atu
almente está desempregado; Que além de pagar as parcelas do acordo referido acima, a ré tem lhe ajudado com o pagamento das prestaç
¿
es e consertos do seu veículo, um Chevrolet/Celta. (...)¿

Depoimento da testemunha comum
WELLILINGTON DEODATO MAIA JUNIOR - fls. 138/139
:
¿QUE na noite dos fatos, por volta das 23:00h estava de plant¿o no posto da PRF da BR 163, quando foi acionado para averiguar um acidente ocorrido naquela rodovia nas proximidades do Terminal Rodoviário e de um canteiro de Obras da construtora Melo Azevedo; QUE se recorda que ent¿o se dirigiu para o local do acidente na companhia do PRF Fábio Ferreira Melo e chegando ao local verificou que já haviam populares, bombeiros e a polícia militar ali; QUE se recorda que os bombeiros estavam dando os primeiros socorros para a vítima ou vítimas, n¿o se recordando exatamente se era uma ou mais de uma; QUE no local também havia uma moto caída ao ch¿o; QUE populares informaram que o outro veículo envolvido no acidente estava parado mais a frente, próximo ao bar Bodeg¿o da Praia, em virtude de estar com problemas mecânicos; QUE ent¿o foi até o local indicado e localizou o veículo, que era um Ford Escort vermelho, o qual estava com um pneu dianteiro estourado, n¿o se recordando se o direito ou o esquerdo; QUE n¿o se recorda se o condutor do veículo se encontrava no local; QUE se recorda que uma mulher se apresentou
à época como sendo a condutora do Ford Escort vermelho e foi encaminhada para a Delegacia, n
¿o se lembrando se ela se apresentou para a polícia militar ou outras autoridades policias no local, mas foi a PRF quem a conduziu até a DEPOL na ocasi¿o; QUE na ocasi¿o foi feito um boletim de acidente de trânsito pela PRF, sendo que o PRF Fábio Ferreira Melo foi o responsável e o depoente foi o auxiliar naquele BAT; QUE o acidente ocorreu na BR 164, no cruzamento com a Av. Irurá, sendo que a colis¿o teria ocorrido quase no meio da pista por onde transitava o Ford Scort vermelho - sentido Belterra/Santarém -, quando a moto que vinha no sentido Santarém/Belterra tentou fazer uma convers¿o na Av. Irurá,
à esquerda; QUE a dinâmica do acidente referida acima teve por base na descriç
¿o dada por pessoas que estavam no local e vestígios do acidente; QUE segundo as informaç
¿
es retro-mencionadas e a visualiza
ç¿
o dos veículos envolvidos no acidente, a colis
¿
o ocorreu na parte frontal direita -
lado do passageiro - com a parte central direita - dos passageiros da moto - da moto, indicando que o Ford Scort fez um desvio para a sua esquerda no momento da colis¿o, possivelmente tentando evitar a colis¿o com a moto; (...) QUE há também a possibilidade de que o Ford Scort que trafegava no sentido Belterra/Santarém tenha invadido a pista da moto que trafegava no sentido Santarém/Belterra e esta, para evitar a colis¿o, tenha jogado para o seu lado esquerdo, mas n¿o houve relatos no local desta possível dinâmica dos fatos, apesar dos vestígios do acidente visualizados
à época também permitirem esta interpretaç
¿o do ocorrido; QUE se recorda que uma testemunha, salvo engano chamada Valdir, disse que presenciou o momento do acidente e que naquela ocasi¿o a ré estava embriagada e trafegava de faróis apagados; QUE se recorda que conversou com a ré na noite dos fatos e percebeu que ela estava com odor etílico e nervosa; QUE se recorda
que à época dos fatos a ré foi submetida à exame de dosagem alcoólica; QUE se lembra que a vítima Jarlisson também foi submetida à exame de dosagem alcoólica; QUE no local do acidente o acostamento da pista, em ambos os sentidos, estava em bom estado de co
nservaç¿o; QUE reafirma que após o acostamento do lado direito da pista - sentido Santarém/Belterra - havia um ¿abismo¿ de uns tr
ês metros ou mais no terreno da COSANPA; QUE se lembra que a pista do local do acidente estava molhada e o local era muito escu
ro e o tapume da construtora Melo Azevedo ainda atrapalhava a vis¿o de quem vinha na av. Irurá para entrar na Rodovia BR 163, mas para os que trafegavam nesta rodovia aquele tapume n¿o atrapalhava a vis¿o. QUE o posto da PRF fica
à uns 8km do local do acid
ente, sendo que demoraram de 7 a 8 minutos para chegarem ao local dos fatos; QUE se lembra que a condutora do veículo Ford Scort retornou e se apresentou para a polícia, ocasi¿o em que foi conduzida para a delegacia pela PRF, mas n¿o se recorda se o retorno foi para o local do acidente ou onde o Ford Scort foi encontrado na ocasi¿o; (...)(grifei)

Depoimento da testemunha de acusação
JULIO NUNES DA SILVA
- fls. 139/140:
¿QUE é pai da vítima Geysemeg; QUE só
soube do ocorrido dos fatos sob apuraç¿o por volta das 10:00h do dia seguinte; QUE naquela ocasi¿o recebeu um telefonema de sua amiga Dalila que lhe avisou que havia uma pessoa no IML que parecia ser a sua filha ¿Meg¿, pelo que deveria comparecer aquele local para identificaç¿o do corpo; QUE ent¿o foi ao IML e ali constatou que a vítima fatal era a sua filha Geysemeg; QUE se recorda que naquela ocasi¿o observou que Geysemeg tinha ferimentos na testa e no maxilar, n¿o se lembrando se ela tinha algum outro ferimento no corpo; QUE soube por terceiros pela televis¿o que Geysemeg morreu quando estava em uma moto com a vítima Jarlisson e houve uma colis¿o com um carro, salvo engano um Verona, ressaltando que na matéria televisiva foi filmada uma latinha de cerveja ou algumas latinhas de cervejas, n¿o se lembrando bem, no ch¿o próximo ao carro envolvido no acidente e disseram que a condutora daquele veículo estava embriagada; QUE é a primeira vez que v
ê a ré presente ao ato a qual n
¿o conhecia; QUE a vítima Geysemeg tinha 20 anos de idade,era solteira e n¿o tinha filhos; QUE a ré nunca o procurou após o acidente e nem lhe prestou qualquer tipo de assist
ência para o velório de sua filha, sendo que suportou todas as despesas respectivas, n
¿o se recordando na ocasi¿o;
QUE sabe que Jarlisson perdeu uma das pernas no referido acidente; QUE pelo que sabe Jarlisson estava prestando serviços de mototaxista para Geysemeg na noite dos fatos; QUE à época dos fatos Geysemeg morava no bairro da Floresta, próximo à av. Moaçara, antes da Ulbra; QUE se recorda que à época dos fatos havia um canteiro de obras da construtora Melo Azevedo do lado esquerdo da BR 163, sentido Santarém/Belterra, e que para se chegar à av. Moaçara por aquela rodovia tinha que seguir um pouco mais adiante;
QUE n¿o conversou e n¿o conhece alguém que tenha presenciado o momento do acidente referido acima. QUE depois do acidente que vitimou Geysemeg ouviu dizer que no local dos fatos já tinha ocorrido outros acidentes automobilísticos; QUE nunca enviou terceiro
s para contactar a ré presente ao ato; QUE recebeu o seguro DPVAT no presente caso, no valor de R$3500,00. QUE a vítima Geysemeg era vendedora autônoma e já tinha concluído o ensino médio; QUE com Geysemeg tinha 5 filhos.

Depoimento da testemunha
FERNANDO ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA - fls.154/156:
QUE se lembra que na noite dos fatos sob apuraç¿o estava de serviço no Posto da PRF que fic
a na BR-163, quando foi acionado para atender a um chamado atinente a um acidente de trânsito naquela rodovia, o qual teria ocorrido próximo ao terminal rodoviário desta cidade; QUE chegando ao local se deparou com uma moto caída na pista de rodagem da rod
ovia e duas pessoas, respectivamente condutor e passageiro da moto, se encontravam recebendo os primeiros atendimentos médicos no local; QUE naquele local n¿o viu o segundo veículo que estaria envolvido no acidente; QUE ent¿o uma mulher se apresentou para o PRF Fábio Melo e se identificou como sendo a pessoa que dirigia o carro que colidiu com a moto referida acima; QUE se recorda de que foram informados por populares, n¿o se lembrando se a mulher supracitada também deu tal informaç¿o, que o outro veículo e
ra um carro e estava parada a uns 500m de onde se encontravam as vítimas, próximo à área onde hoje se encontra construído o viaduto da Av. Fernando Guilhon; QUE o depoente foi até aquele veículo e se recorda que ele estava avariado na parte frontal, n
¿o se recordando se exatamente na frente ou em alguma de suas laterais; QUE n¿o se lembra qual era a marca ou modelo daquele veículo; QUE quem preencheu o Boletim de acidente de trânsito (BAT) de folhas 142/146 foi o IPRF Fábio Melo, se recordando que naquela ocasi¿o populares disseram que o carro envolvido no acidente estaria com os faróis apagados no momento em que colidiu com a moto, a qual tentava fazer uma convers¿o
à esquerda, a fim de entrar na pista da Av. Irurá; QUE no local do acidente existia uma área
da COSANPA logo após o acostamento da pista, que se iniciava com um declive; QUE pelo que viu no BAT acostado aos autos os veículos envolvidos no acidente trafegavam em suas m¿os corretas de rodagem, ressaltando que pelo desenho de folha 142, a moto tentava fazer a convers¿o
à esquerda referida acima; QUE pelo que se recorda o carro envolvido no acidente vinha na rodovia no sentido Belterra/Santarém e a moto no sentido Santarém/Belterra; QUE n
¿o se recorda se no local dos fatos alguma testemunha relatou a
velocidade aproximada em que os veículos envolvidos no acidente trafegavam; QUE pelo que se recorda a mulher que se identificou como sendo a motorista do carro envolvido no acidente tinha sintomas de embriaguez, tendo observado o cheiro de álcool vindo daq
uela pessoa e alteraç¿o no modo em que ela falava na ocasi¿o; (...)QUE analisando o desenho de folha 142, extrai do mesmo que o carro envolvido no acidente n¿o pretendia fazer uma convers¿o no local da colis¿o, mas sim continuar rodando em frente pela rodovia, reafirmando que daquele croqui se extrai que a moto abalroada é que fazia uma convers¿o
à esquerda para acessar a via da avenida Irurá; QUE à época dos fatos as condiç
¿
es da pista de rodagem no local do acidente eram boas, ressaltando que era melhor do que é hoje; QUE à época dos fatos e ainda hoje é comum ocorrerem acidentes no local da colis
¿o referida acima entre o carro e a moto; QUE
à época dos fatos existia um canteiro de obras da construtora Melo que ficava próximo ao local do acidente sobre apu
raç¿o e dificultava a vis¿o da rodovia BR-163 para quem vinha na Av. Irurá e pretendia entrar nas pistas da BR, mais n¿o interferia na vis¿o de quem trafegava em qualquer dos dois sentidos da BR-163; QUE
à época dos fatos o trecho da BR-163 onde ocorreu a
colis¿o entre os veículos supracitados era muito escuro, sem qualquer tipo de iluminaç¿o publicai; QUE ouviu dizer
à época dos fatos que uma das vítimas que viu sendo socorrida no local do acidente veio a falecer no hospital; QUE n
¿o sabe dizer com base em
quais informaç
¿
es o BAT referido acima foi feito, mas afirma que para a formaliza
ç¿
o de um BAT a PRF se serve de informaç
¿
es de testemunhas, análise de destroços, marcas de frenagem, análise dos veículo envolvidos no acidente e declaraç
¿
es dos seus respec
tivos condutores; QUE na leitura que fez nesse ato no BAT supracitado n¿o havia marcas de frenagem no local dos fatos sob apuraç¿o, se extraindo do mesmo que o carro envolvido no acidente foi avariado no lado dianteiro direito, conforme leitura do item ¿Gr
au de avaria e monta de danos do veículo e CVC¿ de folha 143; QUE à folha 144 dos autos verifica no BAT que a moto envolvida no acidente foi avariada na sua parte central; QUE n
¿o se recorda do nome de alguma pessoa específica que tenha presenciado o momento da colis¿o dos veículos referidos acima; QUE para se convergir da BR-163 no sentido da Av. Irurá
à época dos fatos o procedimento correto era parar à direita para convergir à esquerda, ressaltando que naquela ocasi
¿o a pista tinha acostamento, n¿o se lembrando se era ou n¿o asfaltada.QUE se lembra que populares no local dos fatos sob apuraç¿o foi que informaram que a condutora do carro envolvido no acidente se encontrava no local da colis¿o, n¿o se recordando como chegaram até ela, mas ao encontrá-la, a
quela pessoa se identificou e assumiu que era a condutora do referido carro; (...)(grifei)

Destaco também o relato do
Policial Rodoviário Federal Fábio Ferreira de Melo

que relatou em juízo que participou da diligência que averiguou o acidente em tela,
onde constatou que a apelada estava em completo estado de embriaguez, pois não falava coisa com coisa (textuais) e estava cheirando álcool etílico
,
bem como foi encontrado no seu veículo algumas latas de cerveja
. Informou ainda, que pelo averiguado no local dos fatos, o veículo da ré trafegava na contramão quando colidiu com a motocicleta em que as vítimas se encontravam.

Reanalisando os depoimentos acima transcritos com o laudo de dosagem alcoólica na ré - fl. 41, onde atesta que a acusada apresentou uma quantidade de 0,46 gramas de álcool por litro de sangue no momento do exame, chegando a 0,76 gramas no exame retrospectivo há três horas, e de acordo com o Exame Pericial de Dosagem Alcóolica a ré se encontrava IMPEDIDA de dirigir veículo automotor, fato que foi ignorado pelo Conselho de Sentença e que merece ser novamente analisado pelo por um novo Corpo de Jurados.

Nesse contexto, a decisão do Colendo Conselho de Sentença afrontando a alínea `d¿, do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal, estando em contradição com os elementos probatórios, sendo sua anulação medida que se impõe a fim de que seja o apelado novamente submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença. Neste sentido colaciono julgados:
PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º,
I
E IV, DO CP). APELAÇÃO MINISTERIAL POR NOVO JURI. CONFISSÃO DO ACUSADO NA ESFERA POLICIAL E JUDICIAL. MODIFICAÇÃO DO DEPOIMENTO EM PLENÁRIO. EMBRIAGUEZ INVOLUNTÁRIA COMPLETA. RECONHECIMENTO PELO JURI. IMPOSSILIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. APELO PROVIDO PARA SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1-A embriaguez involuntária requer demonstração de que o réu foi forçado a beber, ou que o fez de forma inconsciente. II- A submissão do réu a novo julgamento nos casos de decisão manifestamente contrária a prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP) não afronta o caráter soberano inerente ao veredicto do Tribunal do Júri, previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal. Precedente do STJ. III- Apelo provido. Decisão unânime. (TJPE - AP 158615 PE 05001701 - Rel. Des. Alexandre Assunção - Julgado 24/11/09)
¿APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO. ACOLHIMENTO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. É possível a cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença quando ela acolhe uma versão que não encontra suporte na prova dos autos, pois não é de se admitir que a conclusão dos jurados seja completamente divorciada do contexto probatório. Não estando presentes os seus elementos caracterizadores, como a injusta provocação da vítima e a reação do réu sob o domínio de violenta emoção, não há como subsistir a tese de homicídio privilegiado. Sendo a decisão manifestamente contrária às provas dos autos, esta deve ser cassada, e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. APELAÇÃO DA DEFESA. SÚPLICA PELA ESTIPULAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR MÍNIMO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. Ante o provimento do recurso interposto pelo órgão Ministerial e a submissão do réu a novo julgamento, resta prejudicado o apelo defensivo. TJPB - AP 00023422419978150251 - Câm. Espec. Criminal, Rel. Des. Joao Benedito da Silva, Julgado 13/10/15¿.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
conheço e dou provimento ao recurso do Ministério Público
, para anular a decisão do Júri, a fim de submeter-se o apelado a novo julgamento.

É como voto.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2020.
DES.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator